Tribunal: STF
Processo: MS 36952
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado em face do Acórdão 2.780/2016, do Plenário do Tribunal de Contas da União, em que teriam sido constatados indícios de irregularidade na manutenção da pensão por morte titularizada pela Impetrante, concedida com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58 (pensão de filha solteira maior de 21 anos).
    O acórdão se encontra ementado nos seguintes termos:
    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, em;
    (...)
    9.1 com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar às unidades jurisdicionadas em que tenham sido identificados os 19.520 indícios de pagamento indevido de pensão a filha solteira, maior de 21 anos, em desacordo com os fundamentos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a adoção das seguintes providências:
    9.1.1. tendo por base os fundamentos trazidos no voto, a prova produzida nestes autos e outras que venham a ser agregadas pelo órgão responsável, promover o contraditório e a ampla defesa das beneficiárias contempladas com o pagamento da pensão especial para, querendo, afastar os indícios de irregularidade a elas imputados, os quais poderão conduzir à supressão do pagamento do benefício previdenciário, caso as irregularidades não sejam por elas elididas:
    9.1.1.1 recebimento de renda própria, advinda de relação de emprego, na iniciativa privada, de atividade empresarial, na condição de sócias ou representantes de pessoas jurídicas ou de benefício do INSS;
    9.1.1.2 recebimento de pensão, com fundamento na Lei 8.112/1990, art. 217, inciso I, alíneas a, b e c;
    9.1.1.3 recebimento de pensão com fundamento na Lei 8.112/1990, art. 217, inciso I, alíneas d e e e inciso II, alíneas a, c e d;
    9.1.1.4 titularidade de cargo público efetivo federal, estadual, distrital ou municipal ou de aposentadoria pelo Regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público,
    9.1.1.5 ocupação de cargo em comissão, de cargo com fundamento na Lei 8.745/1993, de emprego em sociedade de economia mista ou em empresa pública federal, estadual, distrital ou municipal;
    9.1.2 fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da respectiva notificação pela unidade jurisdicionada, para que cada interessada apresente sua defesa, franqueando-lhe o acesso às provas contra elas produzidas e fazendo constar no respectivo ato convocatório, de forma expressa, a seguinte informação: da decisão administrativa que suspender ou cancelar o benefício, caberá recurso nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei 9.784/1999, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da ciência da decisão pela parte interessada, perante o próprio órgão ou entidade responsável pelo cancelamento da pensão;
    9.1.3 na análise da defesa a ser apresentada pelas interessadas, considerar não prevalentes as orientações extraídas dos fundamentos do Acórdão 892/2012-TCU-Plenário, desconsiderando a subjetividade da aferição da dependência econômica das beneficiárias em relação à pensão especial instituída com base na Lei 3.373/1958 e da aferição da capacidade da renda adicional oferecer subsistência condigna, em vista da possibilidade de supressão do benefício previdenciário considerado indevido;
    9.1.4. não elididas as irregularidades motivadoras das oitivas individuais descritas nos subitens 9.1.1.1 a 9.1.1.5 deste acórdão, promover, em relação às respectivas interessadas, o cancelamento da pensão decorrente do art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58.”
    Narra a Impetrante receber pensão administrada pelo Ministério da Infraestrutura, em razão da morte de seu pai, que era servidor naquele órgão.
    Informa que foi notificada a respeito do cancelamento do pagamento da pensão, sob o fundamento de que haveria indícios de percepção de renda incompatível com o recebimento do benefício (eDOC 9).
    Intimada a juntar aos autos a notificação final do Ministério no intuito de comprovar a tempestividade do writ, a Impetrante quedou-se silente (eDOC 14).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, anoto que a admissibilidade do mandado de segurança pressupõe requisitos imprescindíveis ao conhecimento do writ.
    Da análise dos autos verifica-se que não restou comprovada a tempestividade do presente mandamus, a impedir a apreciação do feito pela presente via. É imprescindível, para a análise das razões delineadas em sede de mandado de segurança, que a impetração tenha se dado no prazo de 120 dias, contados da data do conhecimento do ato impugnado, conforme preconiza o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.
    É que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Não comprovado o preenchimento do referido requisito temporal, imperiosa a extinção do writ.
    Ressalte-se que, ante o entendimento firmado pela Segunda Turma no MS 34.873 e em outras centenas de pretensões individuais e coletivas similares a esta, os vícios supracitados obstam a concessão da segurança. Confira-se:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCECIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N. º 3.373/1958. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Tribunal admite a legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União em mandado de segurança quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte considera que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 conta-se da ciência do ato impugnado, quando não houve a participação do interessado no processo administrativo questionado. 3. Reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei n.º 3373/1958, que embasou a concessão, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 34873 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019 – grifei)
    Assim, sendo o mandado de segurança, por definição, remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo documentalmente comprovado e inexistindo, no caso em tela, confirmação da tempestividade do writ, não há razões para prosseguimento da presente impetração.
    Ante a inviabilidade na apreciação da controvérsia, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos.
    Brasília, 12 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente